Tribunal: STJ
Processo: 0007124-82.2021.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584401 - PR (2024/0075921-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A
DADOS DE APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela licitude da obtenção das provas,
afirmando expressamente que o investigado autorizou o acesso ao
conteúdo do seu aparelho celular, fornecendo a senha de desbloqueio. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é lícita a prova
obtida mediante autorização voluntária e consciente do proprietário do
aparelho. Alterar tal conclusão demandaria revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Quanto ao pleito absolutório, o Tribunal a quo concluiu que o órgão de
acusação apresentou provas suficientes para ensejar a condenação pelo
crime de associação para o tráfico, restando demonstrada a estabilidade e
permanência do vínculo entre os réus. A revisão desse entendimento
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada
concretamente, considerando-se "a inegável estruturação da associação
dos acusados" e o fato de que "os réus também buscavam deter armas de
fogo", elementos que extrapolam as elementares do tipo penal.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não obstante a
pena inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável
justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA47603294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2209d132-1648-462e-98b6-a5449954f16e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 2209d132-1648-462e-98b6-a5449954f16e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584401 - PR (2024/0075921-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A
DADOS DE APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela licitude da obtenção das provas,
afirmando expressamente que o investigado autorizou o acesso ao
conteúdo do seu aparelho celular, fornecendo a senha de desbloqueio. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é lícita a prova
obtida mediante autorização voluntária e consciente do proprietário do
aparelho. Alterar tal conclusão demandaria revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Quanto ao pleito absolutório, o Tribunal a quo concluiu que o órgão de
acusação apresentou provas suficientes para ensejar a condenação pelo
crime de associação para o tráfico, restando demonstrada a estabilidade e
permanência do vínculo entre os réus. A revisão desse entendimento
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada
concretamente, considerando-se "a inegável estruturação da associação
dos acusados" e o fato de que "os réus também buscavam deter armas de
fogo", elementos que extrapolam as elementares do tipo penal.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não obstante a
pena inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável
justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por R F DE O contra decisão
monocrática de minha relatoria (e-STJ fls. 2119-2124), que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná (Recurso: 0010866-47.2023.8.16.0129), assim ementado:
"APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AÇÃO
PENAL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ANORMALIDADE NOS
ATOS
POLICIAIS
DE
INVESTIGAÇÃO,
ABORDAGEM,
BUSCA,
APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABUSO DE PODER. FUNDADAS RAZÕES
QUE MOTIVARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. LICITUDE DAS EVIDÊNCIAS.
IMPUTADO ROBSON QUE CONCEDEU O ACESSO E FORNECEU A
SENHA DE LIBERAÇÃO DO PRÓPRIO APARELHO CELULAR. ANÁLISE
SUPERFICIAL PARA AVALIAÇÃO DA COMPLEXIDADE DA ABORDAGEM
E VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE NARCOTRÁFICO. LEGÍTIMA
EXTRAÇÃO
DE
DADOS
EFETUADA
EM
CUMPRIMENTO
DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA
PROVA. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA SEM CONCRETA
DESCRIÇÃO
DAS
DEDUZIDAS
IRREGULARIDADES
E
DA
IMPRESTABILIDADE DA PROVA. NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO AO FEITO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES. PEDIDOS COMUNS
DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SÓLIDO E ROBUSTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. EXTENSA
APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
QUE CONFIRMAM OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. PALAVRA DO
POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES A
COMPROVAR AS ATIVIDADES ILÍCITAS. VÍNCULO ENTRE OS RÉUS
QUE NÃO ERA ESPORÁDICO PARA OS FINS DO ARTIGO 35 DA LEI
11.343/2006. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E
SUBJETIVOS DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. SÚPLICA DE
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
DO APENADO ROBSON. DESACOLHIMENTO. CORRETA ATENÇÃO À
CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE. ADOÇÃO DE REGIME
MAIS SEVERO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 33 DO CÓDIGO
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Não é possível
à defesa afirmar a ilegalidade das provas no momento da abordagem e na
própria delegacia de polícia, obtidas por meio de atuação lícita, com
liberação do aparelho celular pelo próprio acusado e, posteriormente, pela
extração de dados por cumprimento de determinação judicial. No caso, a
licitude da atuação policial foi comprovada na medida em que “o investigado
autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho de telefone celular,
inclusive fornecendo a senha de desbloqueio do dispositivo” e, dessa forma,
“foi realizada uma análise superficial do aparelho, restrita ao necessário para
avaliação da complexidade da abordagem, quando foram verificados indícios
de traficância”, para a posterior análise com autorização judicial. II. Aplica-se
ao caso o entendimento segundo o qual “não há que se falar em ilicitude das
provas colhidas pela autoridade policial e, consequentemente, em
ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora agravante diante do
acesso franqueado pelo proprietário do aparelho telefônico e, especialmente,
da autorização judicial para extração de dados pela perícia técnica da Polícia
Civil” (STJ, AgRg no HC n. 717.176/PR). III. Não há evidências de qualquer
irregularidade na colheita da prova ou indícios mínimos de que os materiais
decorrentes da extração de dados tenham origem falsa, posto que a defesa
obteve acesso aos autos e apresentou a sua defesa, deixando de trazer
elemento concreto de que houve adulteração, alteração nos diálogos ou
mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as
evidências colhidas. IV. Inexistindo qualquer irregularidade nas provas
materiais, também é certo que, em caso de nulidades processuais,
“tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta,
somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a
partir da efetiva demonstração de prejuízo” (STJ, AgRg no REsp n. 1.967.356
/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
). V. A alegação
17/11/2022
de nulidade exige efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela defesa ou
pela acusação, uma vez que toda a arguição relativa às nulidades
processuais deve ser aquilatada sob o enfoque do prejuízo gerado,
porquanto no processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief
previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal: “nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo . para a acusação ou
para a defesa” VI. “O simples advento de sentença condenatória não tem o
condão, por si só, de cristalizar o prejuízo indispensável para o
reconhecimento da nulidade” (STJ, AgRg no HC 465.846 e AgRg no AREsp
n. 1.978.035/DF). VII. Os elementos probatórios coligidos aos autos são
fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar
respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a
materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia. VIII. A prova
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

testemunhal, produzida com a oitiva dos policiais que participaram das
diligências, corroborada pelos demais elementos colhidos nos autos, é sólida
e robusta a amparar o decreto condenatório. IX. A negativa de autoria por
parte dos acusados não merece acolhida, eis que na contramão da prova
produzida, razão pela qual deve ser considerada, nos termos do acima
exposto, como mero ato de defesa pessoal, com intuito único de se
desvencilhar de eventual reprimenda penal. X. No caso, o vínculo entre os
apelantes não era esporádico, preenchendo os requisitos objetivos e
subjetivos do tipo alusivo à associação para o tráfico de drogas, com a
preexistência de cooperação permanente deles para o comércio e difusão de
entorpecentes. XII. “Os requisitos para a imposição do regime aberto,
constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a
ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4
(quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis” (STJ, HC n. 460.831/SP). XIII. É firme o posicionamento
jurisprudencial “no sentido da possibilidade de estabelecimento de regime
inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena
estabelecido, quando presentes uma ou mais circunstâncias judiciais
desfavoráveis, ex vi do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, como na
hipótese” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 544.801/RO)." (e-STJ fls. 1706-
1738)
Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ilegalidade das provas
obtidas de seu aparelho celular, alegando que não houve autorização para o acesso, a
nulidade do relatório de extração de dados por ausência de perícia oficial, quebra da
cadeia de custódia, a insuficiência probatória para configurar o crime de associação
para o tráfico de drogas e a incorreta valoração das circunstâncias judiciais na
dosimetria da pena, pleiteando a alteração do regime prisional do semiaberto para o
aberto.
Argumenta, ainda, a não incidência da Súmula 7/STJ, uma vez que não
busca o reexame de provas, mas a revaloração fático-probatória admitida pela
jurisprudência desta Corte.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

No recurso especial, o agravante alega violação aos arts. 157, 158-A, 159 e
240 do Código de Processo Penal, ao art. 35 da Lei no 11.343/06 e aos arts. 33 e 59 do
Código Penal.
Sustenta a ilegalidade das provas obtidas a partir de seu aparelho celular,
por ausência de autorização para o acesso, nulidade do relatório de extração de dados
por ausência de perícia oficial, quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória
para configurar o crime de associação para o tráfico de drogas e a incorreta valoração
das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, pleiteando a alteração do regime
prisional do semiaberto para o aberto.
Não merece prosperar a irresignação da parte agravante.
I - Das alegações de nulidade das provas e quebra da cadeia de custódia
Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela
licitude da obtenção das provas, afirmando expressamente que "o investigado
autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho de telefone celular, inclusive
(e-STJ fl. 1716). O aparelho foi
fornecendo a senha de desbloqueio do dispositivo"
então encaminhado à Delegacia, onde obteve autorização judicial para a extração de
dados, mediante determinação nos autos no 0002955-52.2021.8.16.0129.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que é lícita a prova obtida mediante autorização voluntária e consciente do proprietário
do aparelho. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
PRONÚNCIA.
CRIMES
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTA NULIDADE NA
OBTENÇÃO DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE
APARELHO TELEFÔNICO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO DO
DETENTOR. EXTRAÇÃO DE DADOS SEM A PRESENÇA DE PERITO
OFICIAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à
necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de
aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante
flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a
voluntariedade do detentor" (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
2/3/2022
2. Na hipótese, consta dos autos que o paciente autorizou o acesso às
informações contidas no seu aparelho telefônico, o que fez, inclusive, na
presença de sua advogada. Tal autorização, por parte do proprietário, afasta
a ilegalidade arguida pela defesa, de modo que a alteração dessa premissa
circunstancial, nos moldes propostos pela defesa, demandaria extensa
incursão no conjunto fático-probatório, incabível na via eleita.
3. De toda forma, não há falar em nulidade uma vez que, conforme
destacado pela Corte local, ainda que as provas colhidas por meio dos
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

celulares dos réus fossem consideradas ilícitas, há outros elementos
probatórios, independentes e autônomos, colhidos em sede de inquérito e
durante a instrução criminal, aptos a embasar a decisão de pronúncia.
4. Em relação ao pleitos de ofensa à cadeia de custódia da prova e de
ausência de perito oficial, verifica-se que o acórdão impugnado - que julgou
o recurso em sentido estrito do paciente - não fez qualquer menção às
matérias alegadas pelo impetrante, visto que não constaram das razões
recursais do réu, e defesa sequer opôs embargos de declaração para sanar
eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior fica
impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição
e devido processo legal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 952.548/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
16/12/2024
Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal de origem
concluiu que não houve demonstração de efetivas irregularidades ou manipulação da
prova. A esse respeito, destacou-se que o "defensor obteve acesso aos autos e
apresentou a sua defesa, deixando de trazer elemento concreto de que houve
adulteração, alteração nos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a
(e-STJ fl. 1723).
ponto de invalidar as evidências colhidas"
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a
alegação de nulidade exige efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela defesa ou
pela acusação, princípio previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso,
não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente de eventuais vícios na
cadeia de custódia.
II - Da pretensão absolutória
No que se refere ao pleito de absolvição por insuficiência probatória para
configuração do crime de associação para o tráfico, o Tribunal
concluiu que "
a quo
o
órgão de acusação logrou êxito em abarcar a ação penal com provas suficientes para
ensejar a condenação dos réus nas sanções do tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343
/06, pois, in casu, o vínculo entre os apelantes não era esporádico, preenchendo os
requisitos objetivos e subjetivos do tipo alusivo à associação criminosa para o tráfico
(e-STJ fl. 1735).
de drogas"
A revisão desse entendimento demandaria incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme
orientação da Súmula 7/STJ, que estabelece: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
III - Da dosimetria da pena e regime prisional
Por fim, quanto à dosimetria da pena e ao regime prisional fixado, verifico
que o Tribunal de origem manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime,
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

fundamentando adequadamente sua conclusão. Considerou-se, especificamente, "para
além da inegável estruturação da associação dos acusados, verifica-se que os réus
conforme narrado pela testemunha e
também buscavam deter armas de fogo",
comprovado nos autos (e-STJ fl. 1737).
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte
entendimento:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA
EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1o, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO
PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE
DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
[...]
2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias
judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos
absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade
vinculada, em que se deve observar não só os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da
reprovação e da prevenção ao crime.
3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da
pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não
estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não
há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada
circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo
entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de
caráter obrigatório.
4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e
razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente
e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não
havendo falar em aumento desproporcional.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025
No que tange ao regime prisional, apesar de a pena imposta ao recorrente
ser inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a
fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Este
entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência desta Corte:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que manteve a fixação do
regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando a análise
negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do
mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime
fechado para início do cumprimento da pena, com base em circunstâncias
judiciais desfavoráveis, contraria a Súmula 718 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez
que o agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
4. A fixação do regime fechado foi justificada pela análise negativa das
circunstâncias judiciais, em conformidade com o art. 33, § 3o, do Código
Penal, e com a jurisprudência do Tribunal Superior.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a fixação de regime mais
gravoso requer motivação concreta, baseada nas circunstâncias judiciais ou
na reincidência, o que foi observado no caso em questão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de regime prisional mais gravoso deve ser
fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência. 2. A
decisão que observa tais critérios está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3o; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812
/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe
; STJ,
10/12/2019
AgRg no REsp 2.186.380/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC
12/3/2025
19/3/2025
811.839/SC, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
.
15/9/2023
(AgRg no AREsp n. 2.404.461/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025
A Sexta Turma deste Superior Tribunal reafirmou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. INOVAÇÃO
RECURSAL. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. As teses não formuladas no habeas corpus e, portanto, não apreciadas na
decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo
regimental, haja vista a indevida inovação recursal.
2. No presente caso, não obstante a formulação da nova dosimetria do crime
de tráfico de drogas tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a
04 (quatro) anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

a justificar o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomendar
a substituição por restritivas de direitos.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido."
(AgRg no HC n. 938.642/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024
, DJEN de
.)
23/12/2024
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:40
Código de Controle do Documento: cb42fc78-37eb-41e4-a65a-8214175a62a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0075921-0
AREsp 2.584.401 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016737120248160129 00071248220218160129 16737120248160129
71248220218160129
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: L S DA V
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE SILVA DA VEIGA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R F DE O
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245155=400;584<1@
2024/0075921-0 - AREsp 2584401 Petição : 2025/0042174-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:11:30
Código de Controle do Documento: 6EABA091-89CF-4D23-AB7E-DE6203461D4B